Tribunal: STF
Processo: ARE 655712
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Execução fiscal. Penhora. Precatório. Recusa. Ordem legal de nomeação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.